Tribunal: TJBA
Processo: 8062041-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062041-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: CICERO ALVES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida parcialmente na origem para limitar os descontos em folha de pagamento de devedor superendividado. O embargante aponta omissões com base no Decreto federal nº 11.150/2022, Decreto estadual nº 10.148/2006, Tema 1085 do STJ, necessidade de audiência conciliatória prévia e indispensabilidade de oficiar o órgão pagador.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão jurídica ou fática quanto aos pontos levantados ou se o embargante busca unicamente a reforma do julgado por mera insatisfação com a decisão adotada.

III. Razões de decidir

3.O acórdão prolatado enfrentou de modo completo, coerente e fundamentado todas as teses recursais relevantes, asseverando que regulamentos infralegais não podem esvaziar a proteção do superendividamento instituída em benefício da dignidade humana.

4.O poder geral de cautela autoriza o deferimento de liminar antes da audiência consensual quando constatada a retenção de quase a totalidade da verba alimentar do devedor (superior a 90% dos rendimentos).

5.A instituição financeira possui canais e mecanismos operacionais para ajustar as parcelas diretamente junto à fonte pagadora, tornando despicienda a expedição de ofício pelo Judiciário como condição de eficácia da medida judicial.

6.A mera discordância com a tese jurídica perfilhada pelo colegiado não ampara a oposição de aclaratórios, cuja finalidade vinculada impede a rediscussão do mérito da demanda, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de matérias jurídicas devidamente fundamentadas e decididas pelo órgão julgador, ainda que para fins de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8062041-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO SAFRA S.A
e embargado
CICERO ALVES DA SILVA FILHO

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça